Tribunal: TJSP
Processo: 2072019-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pedido de revogação da prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa não verificado. Fase de pronúncia encerrada e julgamento em plenário já designado. Súmula n. 52 STJ. Constrangimento ilegal inexistente. Circunstâncias que até o momento impõem a

Ementa:
HABEAS CORPUS. Homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pedido de revogação da prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa não verificado. Fase de pronúncia encerrada e julgamento em plenário já designado. Súmula n. 52 STJ. Constrangimento ilegal inexistente. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça. Paciente que não comprovou pertencer a grupo de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072019-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são impetrantes
TAINÁ SUILA DA SILVA e BIANCA CAMARGO MOLLER e Paciente RONALDO
TELES GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica
16a Câmara de Direito Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072019-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS n. 2072019-72.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Impetrante: TAINÁ SUILA DA SILVA ARANTES TORRES
Paciente: RONALDO TELES GUEDES
Voto: 17838
HABEAS CORPUS. Homicídio duplamente qualificado, porte
ilegal de arma e adulteração de sinal identificador de veículo
automotor. Pedido de revogação da prisão preventiva. Excesso de
prazo para a formação da culpa não verificado. Fase de pronúncia
encerrada e julgamento em plenário já designado. Súmula n. 52
STJ. Constrangimento ilegal inexistente. Circunstâncias que até o
momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Pandemia
de Covid-19. Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de
Justiça. Paciente que não comprovou pertencer a grupo de risco.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra.
Tainá Suila da Silva Arantes Torres, advogada, em favor de RONALDO
TELES GUEDES, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte da
MM. Juíza de Direito da Vara do Júri e das Execuções Criminais da
Comarca de São José dos Campos, que mantém a prisão preventiva do
paciente, em razão da prática da prática dos delitos previstos no artigo
121, § 2o, incisos I e IV, no artigo 311, ambos do Código Penal, e dos
artigos 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69, do
Código Penal.
Pugna a impetrante pela revogação da prisão
preventiva do paciente, sob o argumento de excesso de prazo na
formação da culpa, bem como em razão da pandemia de COVID-19 (fls.
01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072019-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 251/255).
O MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da
Comarca de São José dos Campos prestou informações (fls. 258/260).
A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
da lavra do Dr. Luiz Cyrillo Ferreira Júnior, postulando a denegação da
ordem (fls. 264/268).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente está sendo processado porque, em
tese, entre os dias 17 e 18 de maio de 2017, em São José dos
Campos/SP, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios
com Dara Inaia Bento, Brenda Mariana Gonçalves e Silva, Lauro Rodolfo
de Souza e Pedro Henrique Ferreira, por motivo torpe e mediante
emboscada, matou Alessandro Rodolfo de Alvarenga.
Consta, ainda, que, no período compreendido
entre 31 de março e 18 de maio de 2017, em São José dos Campos/SP,
o paciente tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, uma
espingarda calibre 12, marca Bereta, n. B58142, municiada com 02
cartuchos íntegros; uma espingarda calibre 38, marca Rossi, n.
SB012167; uma pistola calibre.380, marca Browning, n. 06530,
municiada com 13 cartuchos íntegros e uma pistola calibre .22, marca
Hafdasa, n. 112325, municiada com 01 cartucho íntegro, armas de fogo
estas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072019-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consta também que, nas mesmas circunstâncias
de lugar e tempo, o paciente tinha em depósito e mantinha sob sua
guarda 74 munições calibre .40, de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Além disso, no dia 16 de maio de 2017, em São
José dos Campos/SP, o paciente, agindo em concurso com Lauro
Rodolfo de Souza, adulterou sinal identificador do veículo automotor
Volks/Gol, de placas originais ELC-0981.
Consta da denúncia que, no dia dos fatos, as
corrés Dara e Brenda levaram o ofendido até um motel, onde o
doparam. Em seguida, o paciente e os corréus Lauro e Pedro Henrique
levaram a vítima inconsciente até um galpão, local em que a
executaram, com tiros na cabeça. No interior do referido galpão, além
do corpo do ofendido, foram apreendidas diversas armas e munições.
Consta, ainda, que o paciente teria praticado o homicídio em razão de
um desentendimento acerca de uma dívida constituída entre ele e a
vítima e, dias antes da prática do crime, juntamente com o corréu
Lauro, adulterou as placas de seu veículo para dificultar a sua
identificação (fls. 344/351 autos principais).
Inicialmente, observo que não há excesso de
prazo na formação da culpa, uma vez que a instrução processual se
encontra encerrada, tendo em vista que o i. magistrado a quo proferiu
sentença de pronúncia do paciente em 06.11.2019 (fls. 1287/1302
autos originais).
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula n. 21 no sentido de que “pronunciado o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072019-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso de prazo na instrução”.
Ademais, conforme se infere dos autos originais,
o julgamento do paciente em plenário foi designado para o dia
04.08.2020 (fls. 1438/1439
autos originais), a evidenciar a
inexistência de constrangimento ilegal.
A par disso, cumpre salientar que os atos do
processo foram realizados com a brevidade possível, sendo evidente a
complexidade do feito, em face do número relevante de corréus, de
delitos e da apuração de fatos relativos a homicídio qualificado, com a
necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação do
paciente (fls. 443/448 autos originais) e oitivas de testemunhas (fls.
659/660 e 662/663), além da confecção de diversos laudos periciais.
Não há que se falar, portanto, em excesso de
prazo, uma vez que a instrução vem se desenvolvendo em prazo
razoável, teve seu curso regular e o julgamento perante o Tribunal do
Júri está em vias de ser realizado.
Justifica-se, em vista disto, a adoção do critério
da razoabilidade para se aferir eventual caracterização de excesso de
prazo para o término da instrução.
Nesse sentido, já decidiu esta 16a Câmara de
Direito Criminal:
Habeas Corpus. Homicídio tentado, roubo e resistência.
Alegação de excesso de prazo. Complexidade do feito. Rito
específico do Júri. Delonga justificada pelo maior número
de atos processuais. Falta de demonstração de má
condução do feito. Revogação da preventiva. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072019-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
0046543-37.2018.8.26.0000; Relator: Otávio de Almeida
Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Lins - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
14/01/2019; Data de Registro: 14/01/2019, V.U.)
De mais a mais, o paciente está sendo
processado pela prática de crime contra a vida, cometido com o
emprego de arma de fogo, mediante emboscada e em razão de motivo
torpe, e também pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo,
uma vez que, em tese, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda
diversas armas de fogo de calibres variados, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como porque,
supostamente, adulterou sinal identificador de automóvel a fim de
utilizá-lo para a prática do crime de homicídio. Tais circunstâncias
demonstram, ao menos em tese, a periculosidade social do paciente, a
gravidade concreta de sua conduta e a necessidade de manutenção sua
segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme bem
destacado pelo d. juízo a quo (fls. 105 autos originais).
No tocante a questão da pandemia de Covid-19,
destaca-se que o artigo 8o, § 1o, inciso I, alínea “b”, da Recomendação
n. 62, do Conselho Nacional de Justiça1, recomenda que seja concedida
liberdade provisória em favor dos indivíduos que integrem o grupo de
risco. Contudo, não restou comprovado nos autos que o paciente
1 Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e
exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo
art. 310, parágrafos 3o e 4o , do Código de Processo Penal, para a não realização de
audiências de custódia.
§ 1o Nos casos previstos no caput, recomenda-se que:
I o controle da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão em
flagrante, proferindo-se decisão para:
b) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento
extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação da
pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072019-72.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pertença a tal grupo, de modo que não evidenciada a necessidade
premente de sua soltura.
Nesse sentido, anoto que o paciente, apesar de
ser portador de doença respiratória (bronquite), não comprovou nos
autos a necessidade premente de sua soltura. Em outras palavras,
durante a internação do paciente não houve qualquer episódio
relacionado a suposta doença crônica que o colocaria no grupo de risco
para Covid-19.
Observo, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra o Covid-19,
p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a suspensão das saídas
temporárias e das visitas de familiares, a fim de se resguardar a saúde
dos detentos.
Portanto, entendo não ter restado demonstrado
o alegado risco à saúde do paciente.
Não
se
vislumbra,
desta
forma,
qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator